Tribunal: STF
Processo: Rcl 84051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Nimbi S/A e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 1001526-69.2022.5.02.0054, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que:



     [...] Trata-se de reclamação trabalhista de nº 1001526-69.2022.5.02.0054, ajuizada pelo Analista de Sistemas de Informática Fabio Mendes Rodriguez, em 31/10/2022 contra NIMBI S.A (primeira reclamada) e WEBB SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (segunda reclamada) e INTECNOLOGY TECNOLOGIA PROGRAMAÇÃO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (terceira reclamada) requerendo, vínculo de emprego com a ora Reclamante, e a condenação das reclamadas à satisfação dos pedidos contidos na petição inicial (doc. 1, pp. 5-6).  



    Prosseguem aduzindo que:



    [...] o Reclamado era o sócio da empresa WEBB SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA que pertence ao grupo econômico da Reclamante, detendo total autonomia na direção de seu trabalho. Assim, para que se reconheça o vínculo de emprego, é necessária a caracterização dos requisitos do artigo 3º da CLT. O reclamado é profissional de nível superior, com remuneração compatível a um sócio, sempre sendo conhecedora das condições contidas no contrato social da empresa. (doc. 1, p. 7).



    Argumentam que:



    [...] 6. Com efeito, não constam quaisquer documentos e elementos na própria exordial para fins de configurar qualquer relação de emprego, sendo certo que a remuneração é variável como se faz prova pela documentação anexa, não trazendo qualquer elemento capaz de caracterizar os elementos da relação de emprego, sendo certo que seus subordinados eram CLT. 



    7. Logo, ao alegar que houve labor por meio de fraude a legislação trabalhista, deve o mesmo provar, sendo certo que a alegação é totalmente inverídica e falaciosa, não condizente com a realidade dos fatos. 



    [...]



    11. Portanto, jamais houve qualquer tipo de manobra fraudulenta com intuito de impedir ou desvirtuar a aplicação de direitos trabalhistas e previdenciários. 



    12. Aliás, causaria estranheza o Reclamante ter laborado para a ora Reclamante por mais de dez anos, recebendo um salário vultuoso, para posteriormente alegar que foi “enganado”, seria se beneficiar da própria torpeza (doc. 1, pp. 8-10).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem: 



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pela Sétima Turma do C. TST nos autos Reclamação Trabalhista 1001526-69.2022.5.02.0054, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.25, e com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (doc. 1, p. 32).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    As reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    No entanto, em consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho – TST, há informação de que, após interposto recurso extraordinário, o Ministro Relator, Cláudio Brandão, determinou a suspensão do feito até ulterior deliberação. Da referida decisão, transcrevo: 



      Discute-se no caso, matéria afetada ao Tema nº 1.389 de Repercussão Geral. Assim, em atenção à decisão proferida pelo Exmo. Ministro GILMAR MENDES, relator do ARE 1.532.603, determino a suspensão do presente feito na Secretaria do Órgão Judicante, até ulterior deliberação (site do TST – grifei).



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar a questão a ser analisada no Tema 1.389 RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando suspenso o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    RECLAMAÇÃO. PROCESSO  SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 



    IIII – RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 



    IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.285 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/5/2025).



    No mesmo sentido: Rcl 62.243/RJ, DJe 21/9/2023, e Rcl 71.560/ES, DJe 23/10/2024, ambas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator